Tribunal: TJDFT
Processo: 0020343-53.1997.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL, EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. NOTAS PROMISSÓRIAS. PAGAMENTO PELO AVALISTA. REGRESSO EM DESFAVOR DO DEVEDOR PRINCIPAL. IMPOSSIBILIDADE. TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O cerne da questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em verificar se ocorreu o transcurso do prazo prescricional para que o avalista exerça a pretensão de regresso em desfavor do devedor principal.
2. Nos termos do art. o art. 346, inc. III, do Código Civil, opera-se a subrogação em favor do terceiro que paga a dívida. 2.1. É incontroverso que a credora e o avalista, ora apelante, celebraram transação para pagamento do valor total da dívida objeto da execução.
3. A despeito de terem as partes mencionado a causa debendi que originou a emissão do aludido título, a ação de execução foi embasada em notas promissórias não adimplidas. 3.1. A nota promissória é título de crédito dotado de autonomia e abstração com possibilidade de embasar a ação de execução independentemente da menção ao negócio jurídico subjacente.
4. No caso, deve ser aplicado o prazo prescricional trienal previsto nos artigos 70 e 77 da Lei Uniforme de Genebra, promulgada pelo Decreto 57.663/66.
5. O vencimento das notas promissórias ocorreu no momento do pagamento do valor integral da dívida pelo avalista, procedido aos 16 de setembro de 2019.
6. O termo final do prazo prescricional foi dia 16 de setembro de 2022. 6.1. O avalista, ora apelante, iniciou a fase de cumprimento de sentença em desfavor do devedor original aos 11 de julho de 2023, momento em que já havia ocorrido o transcurso do prazo prescricional.
7. Recurso conhecido e desprovido.